Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA. DIRETORIA. PERSEGUIÇÃO E ASSÉDIO MORAL. HORÁRIO DE TRABALHO. ATRASOS. LANÇAMENTO EM FOLHA. DENÚNCIAS JUNTO À OUVIDORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. DANO. RELATÓRIO MÉDICO. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPASSÍVEL DE APRECIAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO.
1 – Responsabilidade Civil do Estado. Teoria do Risco Administrativo. De acordo com o art. 37, §6o, da Constituição da República, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. A CF/88 consagra a responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, pela qual o dever de indenizar do Estado pressupõe a atuação Estatal, o dano e o nexo causal.
2 – Causalidade. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado não prescinde da demonstração da causalidade. É necessário demonstrar que o dano experimentado pelo particular ou pelo próprio agente estatal decorra do serviço ou da falta de serviço prestado pelo ente estatal. A existência de relatórios médicos atestando o quadro psíquico do apelante e a menção de que o apelante sofre de graves estresses com colegas no ambiente de trabalho, intolerância religiosa e crises de pânico e de medo ao entrar na sala de aula, ainda que considerados verídicos, por si só, não autorizam a responsabilização estatal. O acervo probatório sugere atrasos e outras condutas inadequadas do apelante, a supor o descumprimento de dever funcional, objeto de apuração em processo administrativo disciplinar. A prática de ato ilícito por autoridades do centro de ensino carece de provas, o que afasta o elemento da conduta (ação ou omissão estatal lícita) e, consequentemente, o do nexo causal. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, não se configuram os danos morais pretendidos (art. 186 do Código Civil).
3 – Honorários de sucumbência majorados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC/15.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(td)